Tribunal: TJBA
Processo: 8112129-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112129-90.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: NEUSA RAMOS Advogado(s):VICTOR CANARIO PENELU ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO DE ÁGUA DA CONSUMIDORA SEM ALTERAÇÃO DURANTE O PERÍODO ALEGADO DE DESABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela consumidora contra acórdão que deu provimento à apelação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, reformando sentença de mérito que havia julgado procedente pedido de indenização por danos morais em razão de suposta interrupção no fornecimento de água por 05 (cinco) dias, decorrente de apagão elétrico. A embargante alegou omissão quanto à análise de provas e contradição entre os fundamentos da decisão e os elementos constantes dos autos, requerendo o acolhimento do recurso e a procedência do pedido indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios e requerimentos da petição inicial; (ii) determinar se há contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos apresentados, notadamente sobre a ocorrência do alegado desabastecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos de fato e de direito, inclusive quanto às provas documentais apresentadas, como matérias jornalísticas e faturas de consumo de água. 4. As questões trazidas nos presentes embargos foram devidamente examinadas no acórdão embargado, inclusive com fundamentação que expõe de forma clara e didática, a análise da prova documental juntada aos autos, especialmente o consumo de água exposto nas faturas juntadas pela embargante, cuja avaliação do padrão de consumo evidenciou a inexistência de alteração substancial, com volume de consumo dentro da média habitual, afastando-se, consequentemente, o desabastecimento alegado pela recorrente na petição inicial da ação indenizatória. 5. A ausência de comprovação individualizada do dano e de documentos que evidenciem medidas emergenciais ou alteração no consumo inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil da concessionária. 6. O julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, avaliou as provas disponíveis e fundamentou de forma clara a inexistência de falha na prestação do serviço, inexistindo omissão ou contradição no julgado. 7. A simples discordância quanto à valoração das provas não autoriza a oposição de embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 373, I; CDC, arts. 2º, 3º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2217629/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8112129-90.2020.8.05.0001 em que figuram como embargante NEUSA RAMOS e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200